Tribunal: TJMT
Processo: 1019071-74.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019071-74.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 061.819.861-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 153.202.414-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA BUENO DA SILVA - CPF: 092.373.341-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DE LIMA SILVA - CPF: 513.820.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 789.284.512-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019071-74.2022.8.11.0015

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a dosimetria da pena não esteja atrelada a critérios puramente objetivos, não se pode olvidar que a quantidade da droga possui especial relevância e preponderância na fixação da reprimenda basilar, razão pela qual a apreensão de aproximadamente 6kg de maconha autoriza o recrudescimento da pena-base.

Comprovada a dedicação a atividades criminosas pela perícia realizada no celular do acusado, denotando intensa comercialização de drogas, além da apreensão de petrechos comumente utilizados para traficância e de munições de calibre 28 e 36, não se patenteia admissível a aplicação da causa minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019071-74.2022.8.11.0015

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wesley dos Santos Marques, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à reprimenda de 6 anos, 5 meses e 23 dias, e 647 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual postula a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

Prequestiona as matérias ventiladas no recurso.

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019071-74.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal defensiva abrange única e exclusivamente a dosimetria da pena, em especial a primeira e terceira fases.

A Defensoria Pública Estadual busca a fixação da pena-base em seu mínimo legal, e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Na primeira fase dosimétrica, o juiz de direito, Mário Augusto Machado, sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do delito, considerando a
quantidade
da droga apreendida, como se vê:

“Quanto às circunstâncias do crime, foi apreendida uma porção, acondicionada em embalagem plástica, com massa bruta de 61,3g (sessenta e um gramas e três decigramas); 10 (dez) porções, acondicionadas em embalagens plásticas, com massa bruta de 96,7g (noventa e seis gramas e sete decigramas); 3 (três) porções, em formato de tabletes cortados, com massa bruta de 971,3g (novecentos e setenta e um gramas e três decigramas) e 6 (seis) porções, em formato de tabletes, com massa bruta de 5.812,2g (cinco quilos, oitocentos e doze gramas e dois decigramas), todas de maconha. Além da droga, dentre outros objetos, foi apreendida uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito, uma arma de fogo artesanal (encaminhada à perícia) e 13 (treze) munições, sendo 11 (onze) de calibre 36, 1 (uma) de calibre 28 e 1 (uma) deflagrada, calibre 36. Na espécie, a quantidade de entorpecente justifica o incremento da pena base, mercê do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006”.

Por essa razão, o juízo de origem recrudesceu a reprimenda basilar em 1/3 [um terço], fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Não ignoro que
“
‘A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente’
(AgRg no AREsp n. 1.822.435/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021)”
[1]
.

No entanto, reputo desproporcional o
quantum
eleito pelo juízo de primeira instância, sobretudo porque estamos a tratar de aproximadamente 6 quilos de maconha.

De outro giro, não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal, conforme pretende a defesa.

Digo isso porque,
“A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal”
[2]
.

Forte em tais razões, diante da quantidade de droga apreendida, majoro a reprimenda basilar à fração de 1/5 [um quinto], fixando-a em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, mantém-se a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena-base em 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária fixada em 5 anos e 500 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, não procede o pleito defensivo de reconhecimento da causa de diminuição de pena alcunhada de tráfico privilegiado, pois, conquanto bem salientado pelo juízo de origem,
“restou evidenciado que o réu se dedicava às atividades criminosas. Conforme perícia realizada no seu aparelho telefônico, constata-se que, além de guardar entorpecentes, também realizava rotineiramente a venda e distribuição de drogas há algum tempo, pelo menos desde 28.7.2022, conforme anotações encontradas em seu aparelho telefônico denotando intensa comercialização de drogas, com valores e quantidades expressivas. Também foram apreendidos petrechos que denotam dedicação ao narcotráfico, como balança de precisão, máquina de cartão de crédito e munições de calibres 28 e 36”
.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

A apreensão dos apetrechos relacionados à traficância e outros crimes no mesmo contexto do delito de tráfico é suficiente para demonstrar a dedicação do apelado à criminalidade”
[3]
.

“O comércio de drogas verificadas pelas conversas existentes no aparelho celular apreendido, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda], a apreensão de considerável valor em espécie na residência de um dos apelantes sem origem lícita comprovada [R$ 4.000,00], além de uma arma de fogo, são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais (STJ, AgRg no HC 646.626/SC; AgRg no AgRg no HC nº 613.653/MS;; TJMT, AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042)”
[4]
.

Conservada a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[5]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante,
WESLEY DOS SANTOS MARQUES
, fixando-a em
5 anos e 10 meses de reclusão
, e
583 dias-multa
, mantendo-se o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 799.864/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 817.684/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.

[3]
TJMT, N.U 1019642-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/5/2023, Publicado no DJE 29/5/2023.

[4]
TJMT, N.U 1002270-10.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 8/5/2023.

[5]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023